Tribunal: TJBA
Processo: 8002968-91.2024.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8002968-91.2024.8.05.0006 COMARCA DE ORIGEM: AMARGOSA PROCESSO DE 1.º GRAU:8002968-91.2024.8.05.0006 APELANTE: FABIO LUIS DOS SANTOS TEIXEIRA ADVOGADO(A): DELFIN PAIXAO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): JESSICA CAMILLE GOULART MENDES TOJAL RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). INVASÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. VALIDADE DAS PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Fábio Luís dos Santos Teixeira contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão de ter sido surpreendido em sua residência com maconha e cocaína, balança de precisão e material para embalagem da droga. A defesa alega nulidade da busca domiciliar e requer absolvição ou desclassificação da conduta para uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na entrada dos policiais na residência do réu por suposta violação ao domicílio; (ii) verificar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada na residência ocorreu com o consentimento do morador, prestado de forma livre e espontânea, conforme declarado pelos policiais civis responsáveis pela diligência, cujos depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório e são convergentes e coerentes. 4. A autorização verbal para ingresso no domicílio, ainda que não formalizada por escrito, é válida, desde que demonstrada nos autos de forma consistente, sendo desnecessária a prévia ordem judicial. 5. A diligência foi precedida de investigação preliminar com base em denúncias anônimas, o que corrobora a legalidade da atuação policial e afasta a tese de ilicitude da prova obtida. 6. Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em juízo, são harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios, sendo aptos a embasar a condenação. 7. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo nas demais provas dos autos, isolando-se frente ao conjunto probatório robusto. 8. A existência de significativa quantidade de entorpecentes, variedade de drogas, balança de precisão, dinheiro trocado e embalagens caracteriza a finalidade mercantil e afasta a tese de uso pessoal. 9. Reconhecida a reincidência do apelante, corretamente aplicada a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria. 10. Mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, diante da reincidência e da pena aplicada. 11. Justificada a negativa do direito de recorrer em liberdade, persistindo os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8002968-91.2024.8.05.0006, da comarca de Amargosa, em que figura como apelante Fábio Luis dos Santos Teixeira e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8002968-91.2024.8.05.0006)